Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEN DENEGADA.
1. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312).
2. Conforme os elementos da fase inquisitorial, o paciente, que estaria sob restrição de medida protetiva e, portanto, não deveria se aproximar ou manter contato com sua ex-companheira, teria ido até a residência dela e proferido ameaças contra ela e seu atual companheiro.
3. O descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada indica que o paciente não respeita as determinações judiciais. Os demais elementos colacionados aos autos de origem (trocas de mensagens e mídias de vídeo) também evidenciam histórico conflituoso e diversas ameaças do paciente em desfavor de sua ex-companheira.
4. Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam para a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão.
5. As alegadas condições subjetivas não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
6. Constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar da prisão preventiva.
7. Ordem denegada.